Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-64.2019.8.11.0048
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000422-64.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RICHEL LUCAS DA SILVA - CPF: 040.116.291-54 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – ENDEREÇO DECLARADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL – RESIDÊNCIA NO MESMO BAIRRO DA UC CUJOS DÉBITOS FORAM INSCRITOS – FATO OMITIDO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC SE SERVIA À ÉPOCA DOS FATOS – DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO EM PROCESSO JUDICIAL – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 31 DO FONAJE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil.

Havendo a comprovação de que em outra ação proposta pelo consumidor o mesmo indicou o endereço e juntou comprovante em seu nome, confessando a relação jurídica, endereço este que se refere ao mesmo bairro da UC cujos débitos foram inscritos e estão sendo discutidos nesta ação, resta comprovada a relação jurídica, não havendo se falar em telas unilaterais, especialmente quando se junta comprovante de residência relativo a outra cidade, em nome de terceiros.

É admissível a formulação de pedido contraposto por parte de pessoa jurídica, nos termos do Enunciado 31 do FONAJE.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 44,43) ante a ausência de comprovação da relação jurídica, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 – determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição porque o débito foi inscrito em 26.06.2016, tendo a ação sido proposta em 28.07.2019. No mérito, alegou ausência de ato ilícito, uma vez que os débitos foram inscritos devido à inadimplência.

Sustentou que os serviços foram prestados e que houve a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, cuja UC se situa na cidade de São Pedro da Cipa, mas os débitos inscritos se referem a UC situada no bairro Jardim da Amizade, em Rondonópolis.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e condenar a parte promovente por litigância de má-fé e julgar procedente o pleito contraposto.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Entendo que não possui razão a parte Recorrente porque o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

E, no caso dos autos, não há provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, devendo ser reconhecido que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data da impressão do extrato. A inscrição ocorreu em 26.06.2016 e a o extrato está datado de 12.07.2019, tendo a ação sido proposta em 28.07.2019 e, portanto, dentro do prazo prescricional.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser provido, porquanto comprovada a relação jurídica e a litigância de má-fé, sendo perfeitamente possível a formulação de pedido contraposto.

A parte promovente, ora Recorrida na inicial negou a relação jurídica, no entanto juntou comprovante de residência relativo a conta de água, cujo hidrômetro se situa na cidade de São Pedro da Cipa. Referido comprovante está em nome de terceiro.

Em contestação a parte promovida comprova que o débito inscrito se refere a débito vencido relativo a UC situada no bairro Jardim da Amizade, em Rondonópolis. Tratam-se assim de endereços diversos, situados em cidades diversas.

Diante da ausência de juntada de comprovante de residência em nome próprio, esta magistrada em consulta ao sistema PROJUDI, ao pesquisar pelo nome da parte promovente constatou a existência de processo no qual demandou contra a empresa CLARO (8016134-81.2017.811.0003). Destaco que esse processo tramitou na Comarca de Rondonópolis e a parte promovente lá indicou um endereço residencial situado no bairro Jardim da Amizade, ou seja, mesmo bairro onde se situa a UC, cujos débitos foram inscritos.

Portanto, entendo que tais provas e circunstâncias são suficientes para comprovar a relação jurídica e a origem do débito, notadamente em razão da alteração da verdade dos fatos pela parte promovente, que sequer apresentou contrarrazões.

O consumidor que altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, bem como procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo incorre nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Diante da alteração da verdade dos fatos, de rigor o reconhecimento de litigância de má-fé com todas as suas consequências.

Friso que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No que se refere à penalidade ao litigante de má-fé, assim dispõe o artigo 81 do Código de Processo Civil:

Art. 81.
De ofício ou a requerimento
,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Quanto ao pedido contraposto, destaco que o mesmo é perfeitamente possível, pois previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais.

A Lei nº 9.099/95, no seu artigo 17, prevê o seguinte
:

Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação.

Parágrafo único.
Havendo pedidos contrapostos
, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença.

Inexiste óbice a que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto. Nesse sentido, aliás, é a previsão do Enunciado 31 do FONAJE:

ENUNCIADO 31 – É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Com efeito, a Lei nº 9.099/95 veda que as pessoas jurídicas sejam parte,
mas permite o pedido contraposto.

Nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREDORA FIDUCIÁRIA.
PEDIDO
CONTRAPOSTO
. PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO 31 DO FONAJE
. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À REVENDA QUE O COMERCIALIZA NOVAMENTE. DÉBITO INEXISTENTE.

RESTITUIÇÃO DO CHEQUE EMITIDO EM CAUÇÃO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003853561, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 21/05/2013)

Cogitar o contrário é esvaziar o próprio conteúdo da lei e do princípio da celeridade e economia processual, vetores da seara.

Diante da negativa de relação jurídica feita pelo consumidor, nada obsta que havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido. No entanto, apenas o valor inscrito e discutido pode ser objeto de contraposto, cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor de
R$ 44,43 (quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
, corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a parte Recorrida como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso II c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020